Tribunal: TJDFT
Processo: 0721406-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. PLEITO DE REMIÇÃO DE PENA PELO ESTUDO. REALIZAÇÃO DE CURSO À DISTÂNCIA EM INSTITUIÇÃO DE ENSINO NÃO CREDENCIADA PELA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA. AUSÊNCIA DE PRÉVIA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PARA REALIZAÇÃO DO CURSO EM INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL SEM CREDENCIAMENTO. PORTARIA No 10/2016 – VEP/DF. EXIGÊNCIA DE PRÉVIA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A realização de curso à distância ofertado por instituição de ensino sem credenciamento junto à Administração Penitenciária somente servirá para remição de pena se houver autorização prévia da Vara de Execuções Penais, ouvido o Ministério Público.
2. Não se verifica qualquer ilegalidade na exigência de credenciamento junto à Administração Penitenciária do DF da instituição de ensino que oferecerá cursos à distância aos reeducandos ou de autorização judicial prévia, caso o apenado pretenda fazer curso em instituição não credenciada, uma vez que tais providências buscam possibilitar a fiscalização pelo sistema penitenciário.
3. Os artigos 7o e 8o da Portaria n. 10/2016 da VEP estabelecem que, para fins de remição, os internos devem requerer, com antecedência, a frequência a cursos à distância, bem como realizem avaliação presencial e na companhia de ao menos um servidor do estabelecimento prisional. No caso, tais providências não foram observadas pelo agravante; logo não faz ele jus à remição pelo estudo.
4. Recurso conhecido e não provido.